Tribunal: TJMT
Processo: 1028225-09.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Especial em Apelação Cível n. 1028225-09.2020.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
RECORRIDO: RODRIGO ANTONIO GINO VENCESLAU
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75379457) interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 70704488):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.
“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. (TJMT, ApCiv n. 1028225-09.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 02.12.2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e RODRIGO ANTONIO GINO VENCESLAU.
A Câmara julgadora, quando dos julgamento dos apelos, manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido de: (a) determinar que os juros remuneratórios referente ao contrato de cartão de crédito consignado sejam de 1,71% ao mês, capitalizados, desde o início do pagamento mínimo da fatura; (b) determinar a suspensão do débito na folha de pagamento do Recorrido, até que ocorra a liquidação da sentença; (c) facultar a repetição de indébito de forma simples e atualizada, caso evidenciado pagamento à maior, da data do desconto indevido.
A instituição financeira, ora Recorrente, alega violação ao artigo 1o§1o da Lei 10.820/2003, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que “o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, alheio ao moderno posicionamento do STJ, deixou de reformar a decisão singular, mantendo a condenação do Banco quanto ao cancelamento do contrato de cartão e ao pagamento de restituição de valores”. (ID 75379457 pg. 02/03)
Argumenta ainda que “a lei federal 10.820/03 disserta sobre a autorização de descontos em folha de pagamento em contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sendo no caso do cartão a reserva da margem em 5% para amortização das despesas dele oriundas. Assim tal modalidade contratual é expressamente autorizada em seu artigo 1o, §1o, não havendo que se falar em ilegalidade e abusividade quando respeitadas as regras pela lei 10.820/03”. (ID 75379457 pg.03).
Recurso tempestivo (ID 75550456) e preparado (ID 79200499).
Contrarrazões (ID 77606518).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1o §1o da Lei 10.820/2003, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, informando que a contratação do cartão de crédito consignado tem suporte na norma em referência, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido.
Evidente a dificuldade de se extrair no que o acordão recorrido teria violado o artigo 1o §1o da Lei 10.820/2003, posto que os desembargadores integrantes da 3a Câmara de Direito Privado entenderam pela legalidade da contratação, exatamente como afirmado pela Recorrente nas inúmeras ementas trazidas aos autos.
É o que se extrai do trecho abaixo: (ID 70704491)
No caso concreto, verifico que o banco recorrente logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, conforme faturas de id. 62446034, onde demonstra de forma induvidosa, a utilização do cartão (...) constata-se também, que da análise no Termo de Adesão id. 33757178, que foi regular e devida a contratação entre as partes de cartão de crédito. Não havendo dúvidas da vontade das partes em contratar cartão ao invés de empréstimo consignado como na inicial.
Ademais, no aludido termo está bem destacado em seu cabeçalho a forma de contratação do crédito, sendo que a parte requerente anuiu expressamente.
O contrato foi devidamente assinado pelo autor, ou seja, este tinha conhecimento da contratação do cartão de crédito consignado mediante saque dos valores pelo cartão. O saque por si só, desnatura qualquer negociação via empréstimo consignado, não prevalecendo a pretensão da parte autora de cancelar a operação realizada para converter em empréstimo consignado.
A nobre Câmara apenas retificou o valor dos juros incidentes, reajustando-os para a taxa média do mercado, inexistindo qualquer impugnação da Recorrente quanto a este ponto.
Desta forma, ante a impossibilidade de se aferir a exata compreensão da matéria apresentada, e em qual ponto haveria violação à Lei Federal em testilha, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça